Tribunal: TJSP
Processo: 2187505-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DO LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. Absorção que deve observar a tese firmada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do IRDR – Tema no 05. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187505-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TERCILIA MENDES DE
OLIVEIRA, MOISÉS DOS SANTOS SILVA, PAULO AFONSO ROCHA LOYOLA DE ANDRADE, RODRIGO
FERREIRA DOS SANTOS, SIDNEI BEZERRA, SIDNEI IÓRIO, SILVIO JOSÉ DE SIQUEIRA, MARCIO EDEMIR
DE SALES, VINICIUS BRUZASCOS, WALMIR PEREIRA TONI, WANDERLEY FRANCI ROCHA, WELINGTON
ALVES DE SOUZA, WELLITON NAVARRO DE CARVALHO, NELSON RIBEIRO SILVA, ANA CATHARINA DE
FREITAS VALLE, HUARLEY MOURÃO MARTINELLI, CLAUDINA ALVES DA SILVA FUMAGALLI, CLAUDNEI
PACHECO, DENISE ELISABETE DELVAGE, DOUGLAS ROBERTO SALICIO, EZEQUIEL DOS SANTOS IZIDIO,
GERSON FERREIRA DE LIMA, MARCIO BONFIM DE SOUZA, ITAMAR DE SOUZA, JEFFERSON MOURÃO
MARTINELLI, JEFFERSON RAIMUNDO TIETZ, JOÃO BATISTA DE SOUZA, JOSÉ CIRILLO JUNIOR, JOSE
MILTON DE JESUS ABREU e VIVIANE MENDES APRIGIO, são agravados CHEFE DO CENTRO
INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, ESTADO DE
SÃO PAULO e DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDENCIA- SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187505-08.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TERCÍLIA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS
AGRAVADO: CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FUNANCEIRO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.276(a)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
DEFERIU PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DO
LOCAL DE EXERCÍCIO ALE. Absorção que deve observar a tese
firmada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no
julgamento do IRDR Tema no 05. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERCÍLIA MENDES
DE OLIVEIRA E OUTROS contra r. decisão proferida em autos de cumprimento de
sentença, pela qual o MM. Juízo de primeiro grau deu parcial provimento a
impugnação apresentada pelo ESTADO DE SÂO PAULO , reconhecendo como devido
apenas os reflexos dos adicionais temporais sobre o RETP.1
Alega o agravante que a decisão exequenda determinou a incorporação
do Adicional de Local de Exercício - ALE no salário base, com incidência no cálculo
1 Fls. 42-44, de lavra do MM. Juiz Dr. Marcos de Lima Porta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos adicionais temporais e RETP.
O recurso foi processado suspensivo pleiteado.2
A contraminuta foi apresentada.3
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
A despeito das alegações deduzidas pela agravante, e por ter sido o
Acórdão executado em julgado em 20/03/20134, período anterior ao julgamento
Incidente de Demanda de Resolução Repetitiva 2151535-83.2016.8.26.0000, entendo
que deve prevalecer o quanto sedimentado no âmbito desta E. Corte, pela C. Turma
Especial de Direito Público que, ao julgar o Incidente de Demanda de Resolução
Repetitiva - Tema no 5, firmou a seguinte tese:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR ALE.
Pretensão de incorporação de 100% sobre o salário base LC
n°1.197/2013. Tese firmada Gratificação que se incorpora aos
vencimentos, cujo conceito abrange o próprio salário-base e as demais
vantagens pessoais percebidas 50% do valor do Adicional Local de
2 Fls. 364-365.
3 Fls. 370-375.
4 Fls. 131-137 dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exercício incorporado ao salário base, e os outros 50% absorvidos pelo
Regime Especial de Trabalho Policial. Aplicação ao caso concreto:
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. 5
Nesses termos é que restou firmada a orientação deste E. Tribunal para
não ensejar o aumento da remuneração total, efeito não pretendido pelo legislador
ao editar a Lei Complementar no 1.197 de 12 de abril de 2.013.
Nesta senda, despicienda considerações adicionais sobre o tema, pois,
conforme exposto alhures, solidificado está o entendimento deste Tribunal, o qual vai
de encontro com a decisão recorrida.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, proponho seja NEGADO PROVIMENTO
ao
agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
5 Incidente de Resolução Repetitiva no 2151535-83.2016.8.26.0000, E. Des. Rel. MOREIRA DE CARVALHO,
julgado pela Turma Especial de Direito Pública desta E. Corte em 30 de junho de 2.017.